Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-62.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa inocorrente – Título executivo que goza da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade – Executividade conferida pela Lei n° 10.931/04 – Viabilidade da utilização da TJLP como indexador da correção monetária, uma vez reconhecida a pactuação – Súmula no 288 do STJ – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.